Tribunal: TJES
Processo: 0000936-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.I.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

II.I.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

III. Razões de decidir

III.I.
O Agravo Interno/Regimental não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno/Regimental configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

III.II.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

IV.I.
Agravo Interno não conhecido.

IV.II.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno/Regimental para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10922590), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10407677), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 9756487), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“diferentemente do que foi sustentado na decisão agravada, não há aqui qualquer incidência da Súmula 07 do STJ. O ponto discutido na peça recursal não versa sobre o reexame de matéria fático-probatória, mas se limita exclusivamente à análise de questão jurídica, fundamentada nos elementos já constantes dos autos
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e pelo desprovimento do recurso (id. 10951988).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10922590), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10407677), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 9756487), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“diferentemente do que foi sustentado na decisão agravada, não há aqui qualquer incidência da Súmula 07 do STJ. O ponto discutido na peça recursal não versa sobre o reexame de matéria fático-probatória, mas se limita exclusivamente à análise de questão jurídica, fundamentada nos elementos já constantes dos autos
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e pelo desprovimento do recurso (id. 10951988).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

GIOVANI ESTEFANATO ALLEMOES interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9756487), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 9312685), lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, reformando em parte a SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em que o Recorrente restou condenado “
pela prática do crime tráfico de drogas majorado e contra a fauna (artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa
”, sendo a referida pena redimensionada “
para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
”, dispensando-se “
o réu do pagamento das taxas administrativas para liberação dos veículos do pátio do Detran, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos
”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA, COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DO CRIME AMBIENTAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA SOMENTE PARA O CRIME AMBIENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ATENUANTE DA REPARAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SOLTURA DAS AVES SILVESTRES PELA POLÍCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA O CRIME AMBIENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. INVIÁVEL. ISENÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar. Rejeita-se a preliminar para conceder o direito do réu de recorrer em liberdade, uma vez que o MM. Juiz fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva na sentença. Além disso, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, de modo que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

2. Mérito. Comprovadas as materialidades e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento do policial ouvido em juízo, que descreveu com detalhes como a abordagem ocorreu, a localização das armas de fogo, munições, drogas, materiais utilizados na traficância e das aves silvestres, bem como ressaltou que o apelante é uma pessoa voltada para prática de tráfico de drogas, sendo ele o responsável por receber as drogas e distribuir em três bairros e que as armas eram utilizadas para promover o tráfico e outras práticas delituosas, a condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado e crime contra a fauna, é medida que se impõe.

3. Confere-se presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos, como no caso.

4. O fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é costumeiro que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício. Além disso, na hipótese, a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática do crime de tráfico de drogas. 4. Mantém-se a pena base do crime de tráfico de drogas, ante a presença de circunstância judicial desfavorável e por estar em conformidade com o art. 42, da Lei de Drogas.

5. Em nenhum de seus depoimentos o réu assumiu que as droga

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000936-90.2023.8.08.0011, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, julg. 06/08/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, ofensa ao artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06,

sustentando, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

E, ainda, “
requer o reconhecimento e aplicação do atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico
”.

Contrarrazões (id. 9836369), pelo desprovimento recursal.

No que concerne à tese de vulneração ao artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, tem-se por inviável a admissibilidade deste recurso excepcional.

Na espécie, o Órgão Fracionário deixou de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao Recorrente, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“No mérito, o acusado pretende a absolvição, por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, (i) a redução da pena base; (ii) a aplicação da confissão espontânea; (iii) a aplicação da atenuante de reparação e diminuição das consequências do crime quanto ao crime ambiental; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) a substituição da sanção corpórea por restritivas de direito e, por fim (vi) a dispensa das taxas administrativas referente ao pátio dos veículos apreendidos.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que em 24 de abril de 2023, ao cumprirem mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 0000860-66.2023.8.08.0011, policiais civis se dirigiram à residência do apelante, localizada no bairro Monte Cristo, no município de Cachoeiro de Itapemirim e ao realizarem buscas no local, inclusive com a ajuda da polícia militar e do cão Messi, encontraram um verdadeiro arsenal de armas de fogo e munições, uma grande quantidade de drogas e pássaros da fauna silvestre em cativeiro, consistente em:

- 01 (uma) arma de fogo, marca Colt (USA), espécie revólver, calibre .32 ACP, número de série 303150;

- 01 (uma) arma fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 ACP, número de série 7490;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Imbel, espécie espingarda, calibre .28, número de série 1722;

- 10 (dez) munições calibre .32, marca CBC;

- 78 (setenta e oito) munições, calibre .32, marca ACP;

- 28 (vinte e oito) munições, calibre .38 S&W, marca CBC;

- 04 (quatro) munições, calibre .380 ACP marca CBC;

- 06 (seis) munições, calibre .32 S&WLong, marca CBC;

- 03 (três) munições, calibre .28, marca CBC;

- 137 (cento e trinta e sete) munições, calibre .22 LR, marca CBC;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .38 Special, número de série 120534;

- 01 (uma) arma de fogo Smith&Wesson (USA), espécie revólver, calibre .38 Special, número de série E334200;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie garrucha, calibre .32 S&\V, número de série 1147;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .38 Special, com número de série ilegível;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .32 S&W, número de série 2829;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Beretta (Itália), espécie pistola, calibre: .22 Hornet, com número de série raspado;

- 01 uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .38 Special, número de série NL175533;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&\X/Long, número de série 621851;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 S&\V, número de série 393751;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .22 WMR, número de série: 5659;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre .32 S&W, número de série 335388;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&W Long, número de série 685797;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Smith & Wesson (USA), espécie revólver, calibre .32 S&W Long, com número de série ilegível;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revólver, calibre: .32 S&\V, número de série 784335;

- 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi, espécie revólver, calibre .22 LR, número de série A754964;

- 01 (uma) arma de fogo, espécie: garrucha, calibre .38 S&\V, com número de série ilegível;

- 17 (dezessete) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 38 Special;

- 02 (duas) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 38 Specíal;

- 02 (duas) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre .38 Special;

- 01 (uma) munição, tipo Ogival ponta plana, calibre .38 Special;

- 21 (vinte e uma) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: 32 S&W;

- 21 (vinte e uma) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre .32

S&W;

- 31 (trinta e uma) munições, tipo Ogival, marca: CBC, calibre .22 \VMR;

- 22 (vinte e duas) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre: .22 Hornet.

- 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas da droga conhecida análoga à "maconha";

- 15 (quinze) gramas da substância semelhante à "cocaína";

- 2.590 (dois mil quinhentos e noventa) gramas da substância conhecida como "taurina";

- 01 (um) tablete da droga análoga à "maconha";

- 01 (um) pedaço menor da mesma substância, pesando aproximadamente 3.700 (três mil e setecentos) gramas;

- 01 (uma) caderneta contendo anotações;

- 02 (duas) máquinas de cartão de crédito;

- 01 (uma) balança de precisão e

- 11 (onze) pássaros da fauna silvestre.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição, entendo que não merece acolhida.

Digo isso, porque a materialidade restou robustamente demonstrada pelos autos de apreensão, constatação de substância entorpecente e de eficiência de arma de fogo (fls. 32/42 - IP), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 15/23 - IP), pelo laudo de balística (fls. 05/12, 15/19 e 22/29), pelo laudo químico (fls. 34/36), pelo relatório de soltura das aves silvestres (fl. 91/92 – IP) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais que participaram da operação e da busca e apreensão das drogas e materiais, que a prática do tráfico de drogas majorado pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o policial Augusto César Cabral ouvido em juízo (fl. 64 - mídia), descreveu com detalhes como a abordagem ocorreu, a localização das armas de fogo, munições, drogas e dos materiais utilizados na traficância e como a prisão aconteceu, ressaltando que “Giovani era uma pessoa voltada para prática de tráfico de drogas, sendo ele o responsável por receber as drogas e distribuir nos três bairros”.

Destacou, ainda, que as armas eram utilizadas para promover o tráfico, bem como outras práticas delituosas nas redondezas, estando tais relatos, portanto, em consonância com a denúncia.

A testemunha, em Juízo, também fez questão de ressaltar que há treze anos trabalha na polícia e para ele “foi a maior apreensão de armas do sul do Estado”.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é firme ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, não é necessário que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que o criminoso incorra em um dos vários núcleos penais previstos no artigo 33, da Lei de Drogas.

Na hipótese, conforme se verifica, o apelante guardava quantidade considerável de drogas para comercialização, além de objetos e produtos comumente utilizados para o preparo e embalo do entorpecente (taurina, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, caderneta de anotações).

Restou demonstrado, ainda, que as inúmeras armas de fogo apreendidas eram utilizadas para a promoção do tráfico de drogas nos bairros São Lucas, Ato Monte Criso e Boa Esperança, localizados no município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como que o réu possuía aves silvestres em cativeiro.

Ressalto, outrossim, que o fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é costumeiro que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, na hipótese, a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas, mantenho a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de redução da pena base do crime de tráfico de drogas, verifico que o Magistrado, de forma escorreita, a fixou em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando em desfavor do réu, a circunstância judicial da culpabilidade, em razão da expressiva quantidade de drogas e a variedade de natureza (maconha, cocaína e taurina), conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, não verifico a alegada desproporcionalidade, razão pela qual a conservo.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica do tráfico de drogas, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque em nenhum de seus depoimentos o réu assumiu que as drogas apreendidas se destinavam à traficância.

Pelo contrário, não obstante a quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos utilizados no tráfico (balança de precisão, caderneta de anotação, material para diluir a droga) com ele apreendidos, o acusado declarou se tratar de substância ilícita para consumo próprio.

Assim, deve prevalecer o disposto na Súmula 630, do c. STJ, que estabelece que para a incidência da atenuante da confissão espontânea exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade da droga para uso próprio.

Na terceira etapa, também não é possível reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

A expressiva quantidade e a variedade de drogas, bem como a apreensão de objetos e apetrechos utilizados na traficância, como balança de precisão, taurina – substância utilizada para diluir a “cocaína”, caderneta de anotações do tráfico, além do grande arsenal de armas de fogo e munições, demonstram e comprovam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

Dessa maneira, a reprimenda definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.”

Nesse contexto, denota-se que a conclusão do Órgão Fracionário amparou-se nas circunstâncias do caso que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, circunstância
a ensejar o afastamento da aludida minorante
.

Em assim sendo, reformar dito entendimento
demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VENDA E COOPTAÇÃO DE NOVOS VENDEDORES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE 700 GRAMAS DE MACONHA, DIVIDIDA EM 7 TABLETES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo afastou a figura do tráfico privilegiado com base nas seguintes circunstâncias: a) apreensão de uma balança de precisão e de cerca de 700 gramas de maconha; e b) constatação de que a parte vendia droga e sondava novos interessados na venda do produto, com garantia não só do fornecimento como também da qualidade da mercadoria, após dados obtidos por meio do celular do agravante, apreendido com prévia autorização judicial.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, desconstituir a conclusão do Tribunal de origem de que o agravante não possui direito à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exigiria reexame do conjunto fático-probatório produzido durante a instrução processual. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.194.835/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PETRECHOS DO TRÁFICO E DINHEIRO ILEGAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A quantidade e natureza da droga, juntamente com outras circunstâncias que denotem a dedicação do agente ao narcotráfico, podem ser utilizadas para justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tal como feito na hipótese.

2. O afastamento da conclusão do TJ e acolhimento da tese defensiva de que o agravante preenche os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.308.261/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, prosseguindo-se no julgamento do recurso especial.

2. Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa.

3. Hipótese em que o acusado fazia do imóvel desabitado e vizinho a sua residência ponto habitual de armazenamento de drogas onde foram encontrados petrechos utilizados para embalar a droga bem como quantidade superior a 18kg de maconha.

4. A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

5. A reversão das premissas fáticas do acórdão para conceder a pretendida minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo mas não conhecer do recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.196.421/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por fim, no que concerne à tese de que se faz necessário o “
reconhecimento e aplicação do atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico
”, constata-se que
o Apelo Nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, porquanto não indica, de forma particularizada, clara e precisa, quais os dispositivos infraconstitucionais teriam sido violados, circunstância que enseja a aplicação analógica da Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria em tela,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 'A interposição do recurso especial à moda de apelação, deixando a parte recorrente de efetivamente demonstrar no que consistiu a violação da lei federal e de infirmar especificamente os fundamentos do acórdão, limitando-se a reiterar as razões dos recursos anteriores, atrai a incidência das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.' (AgRg no AgRg no AREsp 171.093/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.717.967/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1.
Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
. 2. Ressalvado o entendimento do relator,
idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014)
. [...].

(STJ, AgInt no REsp n. 1.925.039/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno/Regimental se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (id. 10407677), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.